Tribunal: TJMT
Processo: 1067857-89.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067857-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI - CPF: 229.895.791-68 (RECORRENTE), HENRIQUE ORCATI DORILEO - CPF: 022.115.771-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de rescisão contratual e inexigibilidade de multa de fidelidade, com condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e astreintes de R$ 2.000,00, em razão de renovação automática indevida de cláusula de fidelidade em contratos de telefonia após cumprimento do prazo inicial de 24 meses e descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) ausência de interesse processual por não utilização de canais corretos de cancelamento; (
ii
) legalidade da renovação automática de cláusula de fidelidade em contratos de telefonia; (
iii
) cabimento de multa astreintes por descumprimento de liminar; (
iv
) configuração de dano moral e adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual resta demonstrado pela teoria da asserção, sendo suficiente a alegação de direito violado na inicial, não se exigindo esgotamento das vias administrativas em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4. A renovação automática de cláusula de fidelidade é expressamente vedada pelo art. 36, § 2º, da Resolução Anatel nº 765/2023, sendo indevida a cobrança de multa rescisória após cumprimento do prazo inicial de permanência.

5. O descumprimento da decisão liminar restou comprovado pela continuidade das cobranças e pela não apresentação dos contratos, justificando a aplicação da multa cominatória de R$ 2.000,00.

6. O dano moral configura-se pelo desvio produtivo do consumidor, que despendeu tempo considerável tentando resolver administrativamente a questão, caracterizando ofensa aos direitos da personalidade. O valor de R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É vedada a renovação automática de cláusula de fidelidade em contratos de telefonia, conforme art. 36, § 2º, da Resolução Anatel nº 765/2023, sendo indevida a cobrança de multa rescisória após cumprimento do prazo inicial de permanência. 2. O desvio produtivo do consumidor, caracterizado pelo tempo despendido em tentativas infrutíferas de solução administrativa de problemas causados pelo fornecedor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 17 e 537, § 1º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 404, 406, § 1º, 407 e 944; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução Anatel nº 765/2023, art. 36, caput, § 2º, § 3º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1731125/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.11.2018; STJ,
AgRg
no REsp 1.204.952/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 14.08.2012; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1396065/PE, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.02.2017; TJMT, N.U 1029350-30.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 20.05.2024; TJMT, N.U 1002860-41.2023.8.11.0010, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 20.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1067857-89.2025.8.11.0001

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido
: GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GLÓRIA ALICE FERREIRA BERTOLI ajuizou reclamação em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Noticiou que: a) possui dois contratos de telefonia (contas nº 899964285654 e 899926776150) desde 05/2023, com fidelidade inicial de 24 meses; b) em 31/07/2025, após o fim do prazo de fidelidade, solicitou o cancelamento por telefone
, contudo,
a r
eclamada
informou que os contratos e a fidelidade foram renovados automaticamente, cobrando multa para rescindir;
e c
) tentou resolver administrativamente (Consumidor.gov, e-mail, sistema da empresa), mas não obteve sucesso nem acesso aos contratos. Requereu: a) a apresentação dos contratos e termos de fidelidade; b) a suspensão da prestação dos serviços e das cobranças; c) a declaração de rescisão dos contratos e inexigibilidade da multa de fidelidade; d) a
indenização
por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a ré não comprovou a anuência da autora com a cláusula de renovação automática da fidelidade, pois o contrato juntado não possui assinatura;
b
) cumprido o prazo inicial de 24 meses, a cobrança de multa pela rescisão é indevida;
c
) o desgaste da autora nas tentativas de resolução administrativa configura dano moral
in
re

ipsa
;
e d
) houve descumprimento da liminar quanto à obrigação de apresentar os contratos.
Julgou parcialmente procedente a reclamação
para
declarar
a rescisão dos contratos e a inexigibilidade da multa de fidelidade
, bem como

condenar
a
parte
ré ao pagamento de R$ 3.000,00
, a título de
dano mora
l
e R$ 2.000,00
, a título de multa
astreintes.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há ausência de interesse processual, pois a autora não utilizou os canais corretos para solicitar o cancelamento; b) a condenação em astreintes é indevida, pois a obrigação principal foi cumprida e a apresentação dos contratos é acessória, além de já terem sido enviados por e-mail; c) a cláusula de renovação automática da fidelidade é válida para contratos empresariais, e a autora anuiu tacitamente ao continuar usufruindo dos descontos; d) as cobranças pelos serviços efetivamente utilizados até o cancelamento são devidas; e) inexiste dano moral, por se tratar de mero dissabor contratual e não haver ofensa à honra objetiva;
e
f) o valor da indenização deve ser reduzido e os juros/correção devem seguir a taxa SELIC. Requereu o
acolhimento da preliminar ou, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de interesse processual.

O interesse de agir, condição essencial para o exercício do direito de ação, está fundamentado no artigo 17 do CPC,
desdobrando-se
no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, exigindo que a intervenção do Poder Judiciário seja imprescindível e potencialmente eficaz para a satisfação da pretensão do autor.

Destaca-se que, segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 5. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes. (...) (STJ// REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
06/12/2018)”

No caso concreto, a reclamada alega a ausência de interesse processual, argumentando que a reclamante não utilizou os canais oficiais de atendimento para solicitar o cancelamento.

Contudo, a petição inicial narra de forma clara a atribuição de uma conduta ilícita à recorrente, consistente na renovação automática e abusiva da cláusula de fidelidade e na consequente cobrança de multa indevida. A alegação de um direito violado e a busca por sua reparação são suficientes para demonstrar a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.

Ademais, a recorrida demonstrou ter buscado a solução do conflito por diversas vias administrativas antes de ajuizar a ação, como a tentativa de cancelamento por telefone, a reclamação na plataforma Consumidor.gov (ID/PJe2 342747353) e o contato por e-mail (ID/PJe2 342747355), todas infrutíferas. A resistência da recorrente em resolver
administrativamente
a
questão tornou
a via judicial não apenas útil, mas necessária.

Por fim, a exigência de esgotamento das vias administrativas é medida excepcional e não se aplica ao caso, devendo prevalecer o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Portanto, a preliminar de ausência de interesse processual deve ser rejeitada.

Prazo de permanência (
cláusula

de fidelidade).

O prazo de permanência é o período predeterminado durante o qual o consumidor se compromete a permanecer vinculado a uma oferta de serviço de telecomunicações em troca de benefício concedido pela prestadora, conforme disposto no art. 36, caput, da Resolução Anatel nº 765/2023.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A jurisprudência firmada no âmbito deste STJ orienta no sentido de que a cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que o assinante recebe benefícios e em face da necessidade garantir um retorno mínimo em relação aos gastos realizados. Precedentes:
AgRg
no REsp 1.204.952/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 14.8.2012,
DJe
de 20.8.2012; e, REsp 1.087.783/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
10/12/2009.3. (...) (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.609/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012,
DJe
05/02/2013)”

A Resolução estabelece requisitos formais para a validade do prazo de permanência.

Segundo o art. 36, § 4º, a prestadora deve informar claramente ao consumidor: (i) o
período de tempo
predeterminado durante o qual deverá permanecer vinculado à oferta; (
ii
) a descrição do benefício concedido e seu valor; e (
iii
) o valor da multa em caso de rescisão antecipada.

Estas informações são obrigatórias e integram a transparência negocial exigida pelo ordenamento, não podendo o prazo de permanência exceder o prazo de vigência da oferta, conforme art. 36, § 3º.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MULTA DE FIDELIDADE - NEGATIVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 7. Indevida a cobrança e negativação de valor referente a multa de fidelidade, quando não comprova a sua contratação, tampouco a prestação do serviço de modo satisfatório. (...) (N.U 1029350-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

No caso concreto, a controvérsia reside na legalidade da renovação automática da cláusula de fidelidade. A parte autora cumpriu integralmente o prazo de permanência inicial de 24 meses, que vigeu de maio de 2023 a maio de 2025.

A rec
lamada
sustenta a legalidade da renovação automática, contudo, a prática é expressamente vedada pela Agência Nacional de Telecomunicações, conforme o art. 36, § 2º, da Resolução nº 765/2023: “
É vedada a renovação automática de Oferta com Prazo de Permanência
”.

Ademais, o documento apresentado pela ré (ID/PJe2 342747377) como prova do contrato é um instrumento unilateral, sem assinatura da consumidora, e não pode se sobrepor à norma regulatória cogente.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CANCELAMENTO DA RENOVAÇÃO. MULTA FIDELIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Hipótese dos autos em que a recorrida comprovou que solicitou o cancelamento da renovação automática do contrato de modo que observou o período de carência da fidelidade. A cláusula de fidelização com renovação automática sem o consentimento expresso do consumidor é abusiva, conforme disposto na Resolução nº 632/2014 da ANATEL e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (...) (N.U 1002860-41.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, publicado no DJE 23/03/2025)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE ILEGETIMIDADE ATIVA – REJEITADA - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRAZO DE FIDELIDADE - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA DE MULTA POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE FIDELIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE SERVIÇO APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. A cláusula de fidelidade, nos contratos de prestação de serviço de telefonia, depende da manifestação de vontade expressa e específica pelo consumidor, razão pela qual a sua renovação não pode se dar de forma automática. Logo, não havendo manifestação expressa do consumidor, é irregular a cobrança de multa rescisória após o cumprimento do prazo inicial de fidelidade. 3. In
casu
, não há qualquer prova nos autos da anuência da recorrida sobre a renovação automática do contrato firmado entre as partes e do respectivo termo de fidelidade. 4. Restou demonstrada cobrança indevida de multa rescisória, após o pedido de cancelamento dos serviços de telefonia, o que torna a cobrança indevida. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1002677-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024)”

Portanto, a cobrança da multa por rescisão contratual após o término do período de fidelidade inicial é ilícita.

Descumprimento da decisão liminar e cabimento da multa cominatória.

A multa
astreinte
poderá ser aplicada, inclusive de ofício, na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação.

Ademais, o
juiz pode modificar ou excluir o valor ou alterar a periodicidade da multa

se e
l
a
se
tornar insuficiente ou excessiva, bem como se a obrigação foi cumprida parcial ou supervenientemente, ou se houver justa causa para o seu descumprimento
. Assim preconiza
o artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Neste
sentido,
é o entendimento pacificado no STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL -DECISÃO

MONOCRÁTICA

QUE

NEGOU

PROVIMENTO

AO

RECURSO.

INSURGÊNCIA

DA

RÉ. 1.

A

ju
risprudência

do

Su
perior

Tribunal

de

Justiça

firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (co
rrespondente

ao

art.

53
7

do

NC
PC)

permite a
o magistrado, de of
ício

ou

a

requerimento

da

parte,

afastar

ou

alterar

o

valor

da mu
lta

quando e
ste se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de

transitada

em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (...) 2.

O

acórdão

r
ecorrido,

ao

reduzir

o valor da multa diária de R$ 3.000,00 para R$ 500,00 agiu em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. (...) 4. Agravo interno desprovido. (STJ
//

Ag
Int
n
o REsp 1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017,
DJ
e
1
5/02/2017)”

A sentença condenou a
parte
re
querida
ao pagamento de multa cominatória de R$ 2.000,00 pelo descumprimento da decisão liminar (ID/PJe2 342747391). A recorrente alega que cumpriu substancialmente a ordem e que a não apresentação dos contratos seria obrigação acessória.

Contudo, a alegação não prospera. A decisão liminar determinou expressamente o cancelamento definitivo do serviço e a
suspensão
da cobrança da multa
, além da
apresentação dos contratos de permanência e termos aditivos.

A rec
lamada
não cumpriu integralmente nenhuma das determinações. Primeiro, deixou de apresentar os contratos de permanência e os termos de renovação, limitando-se a juntar um resumo contratual unilateral (ID/PJe2 342747377). A alegação de que os documentos foram enviados por e-mail (ID/PJe2 342747356) não foi comprovada nos autos.

Além disso, e mais grave, a
parte reclamada
descumpriu a ordem de cancelamento definitivo.
Ressalte-se que embora ela tenha manifestado no ID/PJe2 342747371 informando o cumprimento da determinação judicial, inclusive com o cancelamento das contas 899964285654 e 899926776150 e a suspensão de cobranças referentes a elas, tal alegação se
mostrou falsa.

Isso porque a parte
autora demonstrou que continuou a receber faturas de cobrança mesmo após a decisão judicial, como se observa nos documentos de ID/PJe2 342747388, 342747389 e 342747390.

Dessa forma, o descumprimento da ordem judicial é manifesto, justificando plenamente a aplicação da multa cominatória fixada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

A tese
é reconhecida
no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso concreto, a autora demonstrou ter despendido tempo e esforço consideráveis na tentativa de resolver a questão administrativamente. Conforme os documentos dos autos, houve tentativa de cancelamento por telefone em 31/07/2025, reclamação na plataforma Consumidor.gov em 07/08/2025 (ID/PJe2 342747353
e 342747354
) e contato por e-mail em 08/09/2025 (ID/PJe2 342747355).

A recorrente, em vez de solucionar a questão, impôs barreiras injustificadas, negando o cancelamento e a apresentação dos contratos, forçando a consumidora a manter um serviço que não mais desejava e a buscar a tutela jurisdicional.

Essa conduta caracteriza o desvio produtivo do consumidor e justifica a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios
e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo despendido pela parte reclamante na tentativa de solucionar o problema administrativamente e a recusa injustificada da parte reclamada
, tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está
conforme

os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023.

Atualização da condenação.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as condenações judiciais posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. 2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação. 3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC. (...) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC. (STJ//
EDcl
no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018,
DJe
13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).”

No caso dos autos, o juízo de origem
determinou a atualização
monetária
pelo IPCA e juros pela "Taxa Legal"
, e não
a aplicação da "Taxa Legal" para atualização monetária e juros de 1% ao mês.

A
sentença estabeleceu, de forma clara e correta, a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e juros de mora pela "Taxa Legal" a partir da citação.

Essa metodologia está em conformidade com o ordenamento jurídico. A correção monetária pelo IPCA encontra amparo no art. 389, parágrafo único, do Código Civil. Por sua vez,
a "Taxa Legal" para fins de incidência dos juros de mora é a Taxa do SELIC, sendo calculada
pela fórmula "Selic menos IPCA", conforme expressa disposição do art. 406, §

1º, do mesmo diploma legal.

Dessa forma, a sentença apenas desmembrou os componentes que integram a Taxa Selic, aplicando cada um em seu respectivo termo inicial, o que não configura erro ou dupla incidência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora consolide a aplicação da Taxa Selic, não veda a sua decomposição, desde que observada a vedação ao
bis in idem
.

Portanto, a sentença aplicou corretamente os consectários legais para fins de atualização da condenação e não merece reparos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em
15% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026